Tribunal: STF
Processo: RHC 241919
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre Ferreira contra decisão monocrática da Relatora, Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.4.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 908.525.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem o processo que, em 17.2.2024, o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Benfica/RJ realizou audiência de custódia com as presenças do recorrente, da defesa e do Ministério Público estadual e converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento no 
inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal (violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira) (e-doc. 5). 



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0013800-56.2024.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEFERIDA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PLEITO DEFENSIVO QUE PRETENDE O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL (POR FALTA DE JUSTA CAUSA) ANTE A AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO PROCESSO QUE ORIGINOU A MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DIVERSAS DA PRISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP. Não merece prosperar os argumentos trazidos pela ilustre defesa. Com relação as medidas protetivas impostas ao paciente, proibição de aproximação e contato mostra-se razoável e adequada para trazer tranquilidade à vítima. A imposição de medidas cautelares, visou salvaguardar a integridade física da vítima. E, ainda que os crimes que deixem vestígios necessitem de exame de corpo de delito, as medidas podem ser concedidas ‘em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas’, conforme dispõe o art. 19, § 2º da Lei 11.340/06. Cabível a prisão preventiva uma vez que se trata de descumprimento de medidas protetivas (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal). O writ não tolera discussão antecipada sobre o mérito da ação penal, o qual não pode ser substitutivo do processo de conhecimento e seus recursos inerentes. A via eleita não permite que se faça uma dilação probatória, pelo que não se pode analisar o mérito da imputação, neste momento processual. Segundo se afere da decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente motivada e lastreada em elementos concretos, nos termos do art. 93, IX, da CR/88 e art. 315 do CPP, e com fulcro nos arts. 312 e 313, III, do CPP, bem como no art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/ 2006. No tocante ao trancamento da ação penal, encontra-se pacificado pela jurisprudência das Cortes Superiores o entendimento segundo o qual o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade. Afasta-se o pleito de trancamento da ação penal. Constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes, em especial, para a manutenção da garantia da ordem pública, bem como, para a garantia da integridade física e psíquica da vítima e com o fim de se evitar a reiteração delitiva. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem Denegada” (e-doc. 4). 



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento do Habeas Corpus n. 0013800-56.2024.8.19.0000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 908.525 no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente alegou “a) violação ao princípio da presunção de inocência; b) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, mostrando-se desproporcional o encarceramento cautelar do paciente; e c) a ausência de fundamentação do decreto prisional e do acórdão que o manteve”. Pediu a revogação da prisão cautelar do recorrente. 



    Em 25.4.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do Habeas Corpus n. 908.525 (e-doc. 13). 



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que a prisão cautelar não atenderia aos pressupostos legais e seria carente de fundamentação idônea. Busca revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Realça que “o estado de inocência é indisponível e irrenunciável, constituindo parte integrante da natureza humana, merecedor de todo respeito, em homenagem ao princípio da dignidade humana” (fl. 4, e-doc. 18). 



    Enfatiza que “a liberdade do imputado é a regra em respeito ao princípio da presunção de inocência, além disso, Excelência, o acusado é réu primário e tem bons antecedentes e, ainda convém lembrar que o processo corre em rito sumário com pena não superior a 04 (quatro) anos, conforme expresso no artigo 394, inciso II do CPP, tão logo lembrado que dependo da duração do processo e o encarceramento do acusado podem ir contra do artigo 5º, inciso LXXVIII da Carta Maior, desrespeitando o princípio da razoável duração do processo, diante o exposto, pode responder ao processo em liberdade ou aplicar umas das medidas do artigo 319 do CPP” (fls. 4-5, e-doc. 18). 



    Realça o princípio da proporcionalidade e narra ser o único responsável pelo “sustento do filho, além de ser réu primário, ter bons antecedentes e emprego fixo. Neste caso, estando o acusado preso faltarão os alimentos da criança” (fls. 7-8, e-doc. 18). 



    Sustenta não ser admitida a antecipação da pena “por conta da apresentação da denúncia, neste caso, mesmo ocorrendo a prisão em flagrante por conta da desobediência da medida protetiva, caberia [a]o juízo a quo aplicar uma das medidas do artigo 319 do CPP em homenagem ao princípio da proporcionalidade” (fl. 9, e-doc. 18). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de que seja reformado o acórdão, concedendo-se a ordem de habeas corpus, a fim de que seja: 



    1. REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA nos termos do artigo 316 do CPP ou SUBSIDIARIAMENTE aplicar qualquer das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO nos termos do artigo 319, do CPP, a fim de que o imputado possa responder o eventual processo em liberdade e manter o sustento do filho, com expedição do alvará de soltura; 



    2. Reconhecer a FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA do Acordão que manteve a prisão preventiva, nos termos do artigo 93, inciso IX da CFRB, artigos 282 § 6º, 283 caput e 315, § 2º, inciso I-VI, ambos do CPP, expedindo o alvará de soltura” (fl. 13, e-doc. 18). 



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 35).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento (e-doc. 40).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, pelo seu desprovimento:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO STJ. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO NÃO INGRESSA NO MÉRITO DO PLEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIMES COMETIDOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário interposto, mas se conhecido, por seu não provimento” (e-doc. 46). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça fluminense, por unanimidade, denegou a ordem e concluiu pela necessidade de manutenção da custódia cautelar, nos seguintes termos:



    “Vejamos a inicial acusatória ofertada nos autos de origem, a saber:



    ‘(...) No dia 15 de fevereiro de 2024, por volta das 8h30min, na Travessa Dr. Gradim, número 90, casa 02, Gradim, nesta Comarca, o denunciado, com vontade livre e consciente, descumpriu decisão judicial proferida nos autos do processo 0182626-76.2023.8.19.0001, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, em favor de sua ex-companheira Francisca de Souza Marcelino Alves, ao comparecer em sua residência, chamar por seu nome e manter distância inferior àquela determinada na decisão. 



    Cabe destacar que, nos autos do processo nº 0182626-76.2023.8.19.0001, foram fixadas, em favor da vítima Francisca de Souza Marcelino Alves, as seguintes medidas protetivas de urgência: a) obrigação de manter a distância de 500 (quinhentos) metros da ofendida, em qualquer lugar que esta se encontre, e, principalmente, da residência da vítima; b) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. O denunciado foi devidamente intimado em 23.12.2023, conforme documentos de fls. 24/27. 



    Em sede policial, a vítima relatou que foi agredida pelo denunciado em dezembro de 2023, justificando o RO 928-02372/2023, posteriormente distribuído sob o número 0182626-76.2023.8.19.0001, em que foram aplicadas medidas protetivas de urgência, sendo o ex-companheiro intimado em 23.12.2023.



    Ocorre que, no dia 14 de fevereiro de 2024, o denunciado efetuou ligação para a vítima, ameaçando-a de morte, o que justificou o RO 928-000289/2024 pelo descumprimento de medidas protetivas. No dia seguinte, novamente o denunciado descumpriu as medidas protetivas fixadas, dessa vez se aproximando de sua residência e mantendo distância inferior a determinada, além de buscar manter contato. 



    ALEXANDRE foi até o local de residência da vítima, passou a bater no portão enquanto gritava e chamava pelo nome da ex-companheira, destacando-se que do portão até a casa existe uma distância de cerca de 10m. A ofendida, temendo por sua vida, manteve-se trancada dentro da residência e acionou a Polícia Militar. 



    O denunciado ainda permanecia no local quando da chegada dos agentes da lei, em situação de descontrole, sendo, então, encaminhado para Delegacia.



    Cabe destacar que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de fls. 20/23 indica um histórico de agressividade por parte do denunciado, constando relatos de ameaças e agressões anteriores de diversas naturezas. 



    Desta forma, foram objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis as condutas do denunciado, não havendo qualquer descriminante a justificá-las, estando, por conseguinte, incurso nas penas previstas no art. 24-A da Lei 11.340/06, sob a égide da Lei nº 11.340/06. Em razão do exposto, requer o Ministério Público o recebimento da denúncia e a citação do DENUNCIADO para responder aos termos da ação penal, esperando seja, ao final, julgada procedente a pretensão punitiva estatal, com a sua consequente CONDENAÇÃO nas penas da Lei, inclusive com a fixação de valor para reparação dos danos patrimoniais e/ou morais causados, nos moldes do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal e do art. 9º, § 4º da Lei 
nº 11.340/06, em valor não inferior a 03 (três) salários-mínimos. (...)’



    (...) Aduz ainda a defesa, ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão, vejamos os fundamentos trazidos pelo juízo de primeiro grau:



    ‘(...) Na hipótese em tela, verifica-se que o(a) custodiado(a) fora capturado(a) logo após descumprir medida protetiva deferida a sua ex-companheira FRANCISCA DE SOUZA MARCELINO ALVES, em situação fática que se enquadra à hipótese flagrancial descrita no inciso I do art. 302 do CPP. Quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, nota-se que o delito imputado ao custodiado envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, requisito previsto no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, em consonância ao que dispõe o artigo 12-C da lei 11.340/2006, o qual veda a concessão da liberdade provisória nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, risco este existente no presente caso. 



    O fumus commissi delicti decorre da situação flagrancial, aferido a partir de um juízo de cognição sumária, com base no que consta Auto de Prisão em Flagrante, no registro de ocorrência (index 3) e as declarações prestadas em sede policial. Narra a vítima, que: ‘Que ontem o ex-companheiro da comunicante, ALEXANDRE FERREIRA, com quem foi casada por 6 anos e juntos tem um filho de 3 anos, ligou para a declarante ameaçando-a de morte e foi feito o registro 
928-000289/2024 de descumprimento de medidas protetivas e ameaça; Que em 21 de dezembro do ano passado foi agredida fisicamente por ALEXANDRE e fez o registro 928-02372/2023 e em 23/12/2023 foram concedidas as Medidas Protetivas de Urgência determinando o afastamento do autor de 500m da declarante e a proibição de contato por quaisquer meios; Que naquele mesmo dia ALEXANDRE foi notificado acerca das protetivas e a declarante recebeu cópia da decisão e da certidão de que confirmava a ciência dele; Que desde o momento em que foi agredida, ALEXANDRE saiu de casa e não reataram o relacionamento; Que hoje de manhã, por volta das 08:30, ALEXANDRE postou-se no portão da declarante gritando e batendo no portão chamando o nome da declarante; Que do portão à casa há um quintal com pouco menos de dez metros; Que a comunicante permaneceu trancada dentro de casa e acionou a Polícia Militar temendo por sua vida; Que permaneceu trancada atrás da porta até a chegada dos policiais militares, quando foi recebê-los; Que ALEXANDRE é caminhoneiro, não é usuário de drogas, não é alcoólatra, não possui histórico de problemas mentais ou armas de fogo; Que deseja representar face o autor; Que já possui medidas protetivas, não necessita de abrigamento temporário.’ Já o periculum libertatis decorre da necessidade de se acautelar a ordem pública, uma vez que o caso concreto denota fatos delituosos, em tese, cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja gravidade em concreto justifica a necessidade de segregação cautelar, ante o modo de execução, circunstâncias e consequências da conduta delituosa imputada.



    (...) Tenho assim que a probabilidade de reiteração criminosa, a gravidade concreta do crime e periculosidade do agente justificam a necessidade da decretação do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública. A correta instrução criminal, de igual modo, deve ser assegurada com a custódia cautelar do(a) suspeito(a). In casu, a sua soltura incutirá medo e insegurança na vítima e nas testemunhas por se verem constrangidas a partilhar o mesmo ambiente social com o(a) suspeito(a). Esse fato, por si só, trará irreparáveis prejuízos para instrução processual e posterior aplicação da pena, uma vez que a narração fidedigna dos acontecimentos não será garantida, pois a verdade das informações sempre cederá em benefício da integridade física de um depoente amedrontado. Ante todas as circunstâncias fáticas e jurídicas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, especialmente pelo fato de o custodiado ter sido preso justamente em decorrência do descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, sendo de todo recomendável a segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Posto isso, HOMOLOGO a prisão em flagrante do custodiado e a CONVERTO EM PREVENTIVA’.



    (...) Nota-se que, caso haja o descumprimento da medida protetiva de urgência, além de ser possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, após a Lei 13.641/2018 o agressor pode, ainda, responder por crime, previsto e tipificado no art. 24-A da Lei Maria da Penha. 



    (...) Conforme se infere da simples leitura da decisão acima exarada, na Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante, em preventiva, percebe-se que a mesma se encontra devidamente fundamentada e atende ao comando do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa e arts. 312 e 313, inciso III, do CPP, bem como no art. 12-C, da Lei nº 11.340/2006, explicitando a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. 



    Certo é que o descumprimento de medidas protetivas (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal) autoriza a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. 



    Nota-se que a decisão atacada se encontra suficientemente fundamentada, ante a presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis.



    Como de amplo conhecimento, uma das características da medida cautelar, que tem natureza de eficácia penal, é a preventividade. Assim, não é pressuposto para a sua concretização a ocorrência da situação que se procura evitar, sendo importante a avaliação do seu risco, tal como se apresenta no caso em exame. 



    Presentes os requisitos autorizadores da manutenção medida excepcional, dispostos no artigo 312 e artigo 313, ambos do CPP, mormente a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito. 



    Por outro turno, resta evidente a necessidade concreta de resguardar a integridade física, psíquica e emocional da vítima, 
ex-companheira do paciente, sobretudo considerando as condutas perpetradas pelo paciente. 



    Assim, a decisão que decretou a prisão do Paciente encontra-se fundamentada, indicando, de forma clara, os motivos que levaram o Juízo a decretar a medida cautelar extrema, notadamente o descumprimento daquela anteriormente deferida de cunho menos gravoso, que não foram suficientes conter o agressor e proteger a integridade física, mental e psíquica da vítima. 



    Além disso, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 



    (...) Descabida também a alegação de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, isso porque, em certos casos, se faz necessária a pronta intervenção estatal como forma de assegurar a ordem pública, o que não configura antecipação de pena e muito menos afronta ao princípio da presunção de não culpabilidade, uma vez que tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como observa artigo 5º, incisos LXI e LXVI.



    (...) Deve ser salientado que a regular imposição da custódia preventiva afasta, por incompatibilidade lógica, a necessidade de expressa deliberação acerca das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que não são suficientes, tampouco adequadas à situação fática envolvente. 



    À conta de tais considerações, por não vislumbrar hipótese de constrangimento ilegal, dirijo meu voto no sentido de ser denegada a ordem” (fls. 5-16, e-doc. 4). 



    9. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus 
n. 908.525, a Relatora no Superior Tribunal de Justiça consignou:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...) O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade” (e-doc. 13). 



    10. Extrai-se do voto do Relator no Tribunal de Justiça estadual que a prisão preventiva do recorrente foi decretada para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do delito apontado, evidenciada pelo modus operandi do acusado e possibilidade de reiteração delitiva. 



    Foi realçado “resta(r) evidente a necessidade concreta de resguardar a integridade física, psíquica e emocional da vítima, ex-companheira do paciente, sobretudo considerando as condutas perpetradas pelo paciente. Assim, a decisão que decretou a prisão do Paciente encontra-se fundamentada, indicando, de forma clara, os motivos que levaram o Juízo a decretar a medida cautelar extrema, notadamente o descumprimento daquela anteriormente deferida de cunho menos gravoso, que não foram suficientes conter o agressor e proteger a integridade física, mental e psíquica da vítima” (fl. 14, e-doc. 4). 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a segregação cautelar. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    Pela fundamentação adotada pelo Tribunal de Justiça do Rio de janeiro, não há condições legais a conduzir ao reconhecimento de ilegalidade ou teratologia autorizadora do atendimento do pleito apresentado.



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    12. Pe